Tribunal: STF
Processo: RE 1469231
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais o qual negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de VANTUIR DE SOUZA BASTOS, mantendo a decisão que pronunciou o réu pela prática de cinco homicídios e uma tentativa de homicídio, bem como pelo crime de organização criminosa, nos termos do art. 121, §2º, I, III, IV e V (por cinco vezes), do Código Penal, art. 121, §2°, I, III e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 2°, §§ 2°, 3° e 4°, II, da Lei 12.850/2013. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 12, fls. 8-9):



    “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO —DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, TENTADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRELIMINARES DO 1° RECORRENTE - NULIDADE DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE O HOMOLOGOU - IMPOSSIBILIDADE - LEGITIMIDADE DO ATO - ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA APURAÇÃO DO FEITO - NÃO CABIMENTO - QUESTÃO JÁ DIRIMIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ABUSIVIDADE DOS TERMOS DA COLABORAÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - INTERROGATÓRIO DO ACUSADO ANTES DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA COM OITIVA DE TESTEMUNHA - CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 222, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRECEDENTES DO STJ - PREFACIAIS REJEITADAS - PRELIMINAR DO 2º RECORRENTE - NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM - NÃO CABIMENTO - DECISÃO FUNDAMENTADA NOS LIMITES DO ART 413, DO CPP - PREFACIAL REJEITADA - MÉRITO - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA - PLEITOS SUBSIDIÁRIOS - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 64 DO TJMG - COMPETÊNCIA DO JUÍZO POPULAR - DESENTRANHAMENTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE —AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - RECURSO NÃO PROVIDO. 



    - Estando o acordo de colaboração premiada dotado de legalidade, regularidade e voluntariedade e havendo o encontro fortuito de elementos que indicassem a participação de indivíduos que gozam de Foro Especial por Prerrogativa de Função na empreitada criminosa, não há que se falar em nulidade do acordo por incompetência do Juízo que o homologou, conforme precedentes do STJ e do STF. 



    - A competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da ação penal em apreço já foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, restando esclarecida tal controvérsia. 



    - Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o acordo de colaboração premiada é um meio de obtenção de prova de natureza personalíssima, não podendo eventuais partícipes na organização criminosa impugnar os termos pactuados entre o delator e, no caso, o Ministério Público Estadual. 



    - Não há que se falar em cerceamento de defesa se o defensor constituído obteve acesso a todos os documentos Investigatórios que amparam a imputação feita na denúncia. 



    - Nos termos do art. 222, §1º, do Código de Processo Penal, a expedição de carta precatória não interrompe a instrução criminal, de modo que não há que se falar em nulidade pelo fato de o interrogatório do acusado ter ocorrido antes da juntada da carta precatória (Precedentes do STJ). 



    - Rejeita-se a tese de nulidade por excesso de linguagem, quando a decisão vergastada mostra-se sóbria e comedida, tendo o Magistrado singular aferido superficialmente a prova produzida, explicitando os elementos de sua convicção, conforme preceitua o art. 93, inciso IX da Constituição. 



    - A decisão de pronúncia é baseada apenas na prova da materialidade do fato e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, atento ao disposto no art. 413 do Código de Processo Penal. 



    - Se há real indício de autoria e prova da materialidade, outro não poderia ser o caminho senão a admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, ainda que existissem outros elementos nos autos a suscitar eventual dúvida, a pronúncia se imporia como medida jurídica salutar, em respeito ao principio in dubio pro societate. 



    - Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, a exclusão de qualificadoras constantes em decisão de pronúncia apenas é viável quando forem manifestamente incoerentes ou injustificáveis, pois cabe ao Tribunal Popular a inteireza da acusação, em conformidade, inclusive, com a Súmula n. 64 do TJMG. 



    - Embora a colaboração premiada não seja prova em si, mas apenas um meio de obtenção de prova, a sua exibição em Plenário é importante para a melhor elucidação do caso concreto perante os jurados, inexistindo qualquer vedação legal para tanto. 



    - Restando evidenciada nos autos a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo requerente, necessária se faz a manutenção do seu acautelamento, nos termos do art. 312 do CPP”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 16).



    No apelo extremo (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VANTUIR DE SOUZA BASTOS alega que o acórdão recorrido merece reforma, por violar os seguintes dispositivos constitucionais: (a) art. 5º, LV, haja vista que admitiu o interrogatório do acusado em momento anterior à oitiva do colaborador premiado, bem como pelo fato de que a decisão de pronúncia baseou-se unicamente em depoimento de colaborador; (b) art. 5º, LVII, o qual “estabelece a presunção de inocência”; (c) art. 5º, XXXVIII e LVI, “os quais, respectivamente, estabelecem a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e asseguram a inadmissibilidade da prova obtida por meio ilícito, uma vez que o Acórdão Recorrido reconheceu que a Colaboração Premiada é meio de obtenção de provas, mas se recusou a analisar sua eventual ilicitude”; (d) arts. 5º, XXXVII e LIII; 53, § 1º; e 96, III, “os quais, respectivamente asseguram a garantia do juiz natural, estabelecem o foro por prerrogativa de função de deputados e estabelecem o foro por prerrogativa de função dos magistrados, uma vez que juízo manifestamente incompetente homologou acordo de colaboração premiada que delatava Deputado Federal e uma Juíza de Direito”; (e) art. 5º, LX, “que estabelece a publicidade dos atos processuais, que fora violada. Apesar de contrariar dispositivo constitucional e o regimento interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Relator do Acórdão Recorrido se recusou a julgar os Embargos de Declaração em Sessão Pública” (Doc. 20, fls. 2-3).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem, e os autos, encaminhados ao STF (Doc. 31).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao contraditório, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De outro lado, quanto à nulidade do processo em razão de o colaborador premiado ter sido ouvido em momento anterior ao interrogatório do acusado, o Tribunal de origem entendeu que não houve qualquer prejuízo ao recorrente. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 12, fl. 25):



    “1.5. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO RÉU 



    Além disso, a Defesa aponta a nulidade do interrogatório do réu em Juízo, pois este se deu antes do retorno da carta precatória com a oitiva do colaborador. Razão mais uma vez não lhe assiste. 



    Isso porque o art. 222, §1º, do Código de Processo Penal é claro ao dispor que a expedição da carta precatória não suspenderá a instrução criminal, de modo que é possível se proceder ao interrogatório do denunciado antes da juntada da carta precatória com oitiva de testemunha, não havendo que se falar em nulidade. 



    Aliás, ressalte-se que o colaborador, ao ser ouvido em Juízo, renuncia ao direito ao silêncio e está sujeito ao compromisso leal de dizer a verdade, nos termos do art. 4º , §14 da Lei 12.850/2013, motivo pelo qual deve ser considerado uma testemunha como qualquer outra. 



    […]



    Noutro giro, a Defesa alega a existência de prejuízo, pois o colaborador, quando de sua oitiva em Juízo, teria atribuído novas condutas ilícitas ao réu Vantuir. Todavia, vejo que estes fatos novos não estão descritos ou capitulados na exordial acusatória, tampouco foram objeto de aditamento pelo Ministério Público. 



    Assim, como muito bem fundamentou o MM. Juiz de primeira instância quando da prolação da decisão de pronúncia, as novas acusações realizadas pelo colaborador são irrelevantes para o deslinde da presente ação penal, estando o Magistrado vinculado exclusivamente à análise dos fatos descritos na denúncia. 



    Em relação a estes fatos, percebe-se que o colaborador limitou-se a confirmar suas declarações já reduzidas a termo em sede investigatória, não trazendo qualquer inovação que trouxesse prejuízos à Defesa. Assim, não há que se falar em qualquer nulidade, nos termos do art. 563 do CPP”.



    Dessa forma, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido no sentido de que o colaborador não trouxe qualquer elemento novo que já não tivesse sido mencionado na fase investigatória, bem como que eventuais condutas criminosas mencionadas não são objeto da presente ação penal, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    No que diz respeito às demais questões suscitadas pela defesa, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 12, fls. 15-25):



    “1.1. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA HOMOLOGAR O ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA 



    Inicialmente, verifica-se que não merece prosperar a alegação de incompetência do Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Conselheiro Pena/MO para homologar o acordo de colaboração premiada firmando em favor do investigado Wander Flávio Moreira Teixeira. 



    Isso porque a simples menção a autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função no acordo de colaboração premiada não possui, por si só, o condão de afastar a competência do juízo singular para homologar o acordo, principalmente porque tais autoridades não estão vinculadas aos delitos que vem sendo apurados na presente ação penal. 



    Ora, certo é que nenhum dos indivíduos citados, que detêm tal prerrogativa, figura ou figurou como investigado em quaisquer dos procedimentos relativos a esta operação. 



    […]



    1.2. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 



    Noutro giro, sustenta a Defesa que se deve dar cumprimento à determinação exarada por esta Câmara Criminal quando do julgamento do habeas corpus de n° 1.0000.19.061817-3/000, no qual restou decidida a incompetência da Justiça Estadual para apuração das ações penais relativas à Operação "La Famiglia", em virtude dos indícios de práticas de crimes federais pela organização criminosa em apreço. 



    Todavia, verifica-se que tal alegação não passa de uma tentativa da Defesa de tumultuar a marcha processual, reabrindo discussões já sedimentadas pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do conflito de competência de n° 170.8391MG, suscitado por este Relator no dia 14102/2020. 



    [...]



    1.3. ABUSIVIDADE DOS TERMOS DA COLABORAÇÃO PREMIADA 



    Noutro giro, a Defesa alega que o acordo de colaboração premiada possui cláusulas "teratológicas", na medida em que os benefícios concedidos ao delator impedem que o Tribunal do Júri exerça sua competência constitucionalmente assegurada. 



    Todavia, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o acordo de colaboração premiada é um meio de obtenção de prova de natureza personalíssima, não podendo eventuais partícipes na organização criminosa impugnar os termos pactuados entre o delator e, no caso, o Ministério Público Estadual. 



    [...]



    1.4. CERCEAMENTO DE DEFESA 



    Em seguida, o recorrente suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, alegando que o advogado constituído não obteve acesso à integralidade de um dos procedimentos investigativos criminais instaurados em desfavor do réu. 



    Todavia, conforme registrado pelo douto Juízo de primeira instância na decisão de pronúncia, certo é que a Defesa obteve acesso a todos os elementos de prova que guardassem relação com os fatos imputados na presente ação penal. 



    Em outras palavras, foi garantido à Defesa pleno acesso às provas que ampararam o oferecimento da denúncia pelo Órgão Ministerial, oriundas do Procedimento Investigativo Criminal de n° 0105.17.020166-6, no qual foi firmado o acordo de colaboração premiada com Wander Flávio Moreira Teixeira. 



    Assim, mesmo que outro PIC tenha sido instaurado para apurar supostas condutas ilícitas perpetradas pelo recorrente, cedo é que estas não guardam relação direta com a presente ação penal e não foram levadas em consideração pelo Magistrado quando da pronúncia, motivo pelo qual não é possível constatar qualquer prejuízo ao réu, nos termos do ad. 563 do CPP”. 



    No ponto, para se chegar à conclusão diversa da exarada na origem também também seria necessário o revolvimento de todo o acervo fático e probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente